Tribunal: TJSP
Processo: 2224266-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Viabilidade. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade não excessiva de entorpecentes apreendidos na ocorrência (totalizando 40,29 g entre crack, cocaína e maconha), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça, elementos esses, que em seu conjunto, estão a revelar a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Viabilidade. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade não excessiva de entorpecentes apreendidos na ocorrência (totalizando 40,29 g entre crack, cocaína e maconha), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça, elementos esses, que em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2224266-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente IGOR
HENRIQUE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para substituir a
prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319,
incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal, V.U, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224266-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. o 2224266-38.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Impetrante: FERNANDO N. PENCO JUVÉ (Defensoria Pública)
Paciente: Igor Henrique Andrade
VOTO No 24.142
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória. Viabilidade. Além da
primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade
não excessiva de entorpecentes apreendidos na ocorrência
(totalizando 40,29 g entre crack, cocaína e maconha), a qual
é desprovida de violência ou grave ameaça, elementos esses,
que em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da
custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na
substituição da custódia preventiva pela imposição de
medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se
pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias
de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em
juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da
Comarca, sem autorização do juízo. Ordem parcialmente
concedida para confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de IGOR HENRIQUE ANDRADE,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Fernando Deroma de
Mello, do Plantão da Comarca de Mogi das Cruzes, sob a
alegação de sofrer o paciente constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224266-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fundamentação idônea, salientando ser o paciente primário e
possuir residência fixa.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em
seu favor.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
48/50).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fl. 58/60) e, em seu parecer (fls. 65/68), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem,
convalidando-se a liminar.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a
liminar.
Exsurge da denúncia (fls. 40/43) que, em
15 de setembro p. p., o paciente foi preso em flagrante por
violação ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, na Rua Doutor
Francisco Soares, no. 1170, policiais militares o surpreenderam
trazendo consigo uma sacola, contendo 4 invólucros de maconha
(4,11 g), 52 eppendorfs de crack (11,96 g), 39 invólucros de
cocaína (22,23 g), 10 invólucros de substância não identificada
(1,99 g) e, em revista pessoal, ainda foram apreendidos um
aparelho celular e R$ 5,00, em espécie, razão pela qual acabou
detido e conduzido ao distrito policial.
Em sede de plantão judicial (fls. 51/53 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224266-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autos de origem), dispensada a audiência de custódia, nos
termos da Resolução no 62/2020, do CNJ, a prisão em flagrante
foi convertida em preventiva, seguindo o pleito da autoridade
ministerial, com fulcro na garantia da ordem pública e na
conveniência da instrução criminal, salientando-se a gravidade do
delito imputado.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fls. 24/25), apurou-se que o paciente é primário e não
registra antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, além da primariedade do paciente, ainda deve ser
ponderada a quantidade não excessiva de entorpecentes
apreendidos na ocorrência (totalizando 40,29 g entre crack,
cocaína e maconha), a qual é desprovida de violência ou grave
ameaça, elementos esses, que em seu conjunto, estão a revelar
a desnecessidade da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser sopesado que a revogação da segregação
cautelar, por si só, desacompanhada de qualquer restrição,
enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna
às circunstâncias do caso sub judice, sobretudo em razão da
variedade de drogas apreendidas.
In casu, melhor solução resulta na
substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas
cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2224266-38.2020.8.26.0000 -Voto no
5
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante
do
exposto, pelo meu voto,
confirmo a medida liminar anteriormente deferida e concedo
parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas
cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de
Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator